Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-63.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM ARAUJO NETO - CPF: 576.964.031-68 (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MULTA EXCLUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirma o autor
JOAQUIM ARAUJO NETO
que, é cliente bancário através da conta
número 0018203-6, agência 1637,
sendo que no mês 06 de 2020, teve sua conta corrente bloqueada, em razão de suspeita de fraude, não tendo ocorrido o desbloqueio nem mesmo após liminar deferida.

2.

Sentença de parcial procedência
que, determinou que, o reclamado proceda o desbloqueio dos valores indevidamente bloqueados na conta do reclamante, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se tratando de multa diária. Bem como, condenou a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

3.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta corrente da parte autora ocorreu após, diversas movimentações, e recebimento de depósitos nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
não justificados, conforme extratos anexados nos autos.

4.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito, com previsão do COAF, a fim de, resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria parte Recorrida. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

5.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de suspeita de irregularidades, caso dos autos,
não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais, portanto, necessária a
exclusão da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

6.

No que se refere a multa aplicada em decisão liminar no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), entendo que, a mesma deve ser excluída, haja vista, a ausência de conduta indevida.

7.

Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais, e excluir a multa aplicada.

8.

Recurso conhecido e provido.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por
JOAQUIM ARAUJO NETO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão do suposto bloqueio indevido de sua conta, gerando danos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência q
ue, que, determinou que, o reclamado proceda o desbloqueio dos valores indevidamente bloqueados na conta do reclamante, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se tratando de multa diária. Bem como, condenou a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

A requerida ENERGISA S/A
,
interpôs recurso requerendo a reforma da decisão para improcedência, redução da multa, e alternativamente redução do valor da condenação a título de dano moral.

Em contrarrazões a recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso e, consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta corrente da parte autora ocorreu após diversas movimentações, e recebimento de depósitos nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não justificados, conforme extratos anexados nos autos.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de, resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive da própria parte Recorrida. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo, em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

A parte autora não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter a sua conta bloqueada.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, uma vez que, no caso ocorreu o bloqueio preventivo da conta
. Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu,
não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

No que se refere a multa aplicada em decisão liminar no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), entendo que, a mesma deve ser excluída, haja vista, a ausência de conduta indevida.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
, reformar a sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais, e excluir a multa aplicada.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021